Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-02.2019.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001954-02.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVIO ALVES RANGEL - CPF: 650.228.581-34 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvio Alves Rangel em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que move contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende equívoco do julgador ao prolatar a sentença de improcedência, uma vez que houve invalidez permanente que o acometeu em decorrência do acidente de trânsito, ensejando o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Afirma que houve cerceamento de defesa e que a perícia deixou dúvida sobre a classificação das lesões ou a falta delas, causando prejuízo ao autor. Segue afirmando que o juízo
a quo
deveria ter solicitado nova perícia ou, no mínimo, uma complementação do laudo pericial para verificar a correta classificação e quantificação da lesão, além da necessidade de responder aos quesitos formulados pelo autor. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja condenada a seguradora a pagar indenização do seguro DPVAT.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 130215661) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Silvio Alves Rangel manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a apelada, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 22 de outubro de 2017.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não restou provada a invalidez ou incapacidade permanente do autor, conforme demonstrou o laudo pericial judicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (id. 130215650).

Irresignado, o apelante recorre sustentando equívoco do julgador, uma vez que houve invalidez permanente decorrente de “
trauma cervical com fratura com impactação do processo odontóide, com enfisema em canal medular ao nível da C4 a C6, osteofitose difusa, protusões disco osteofitárias em C4-C5 e C5-C6 e Trauma em Ombro Direito com dor e limitação funcional
”, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária.

Afirma que houve cerceamento de defesa e que a perita oficial deixou dúvida sobre a classificação das lesões ou a falta delas, causando prejuízo ao autor. Segue afirmando que o juízo
a quo
deveria ter solicitado nova perícia ou, no mínimo, uma complementação do laudo pericial para verificar a correta classificação e quantificação da lesão, além da necessidade de responder aos quesitos formulados pelo autor. Firme em seus argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Pois bem.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelo apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial judicial (id. 130207194) realizado pela médica perita Dra. Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT 9120, depreende-se que o apelante não sofreu invalidez ou incapacidade permanente, confira:

“5. Discussão

Trata-se de periciado com história de trauma por acidente automobilístico em 22/10/2017, com trauma cervical - fratura do processo odontóide, e trauma em ombro direito. Submetido a imobilização para fratura de vértebra – colar cervical, sem necessidade de imobilização para o trauma relatado em ombro.

Em ombro direito, periciado já apresentava história de cirurgia dois anos antes do trauma e não houve lesão ligamentar ou fratura óssea no acidente em tela.

Sobre trauma de processo odontóide, não foram encontradas limitações ao exame físico. Não apresenta limitação funcional ou alterações de força.

Não se verificam danos ao patrimônio físico da parte Autora que configurem invalidez conforme tabela DPVAT
.

6. Conclusão

Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, é possível concluir que periciando não apresenta sequela de origem traumática, de acordo com a tabela DPVAT – anexa à lei 11.945/2009, não apresenta déficit funcional
.
”

(Id. 130207194 – destaquei)

Não obstante, ainda respondeu aos quesitos formulados tanto pelo juiz quanto pelas partes, veja-se:

7. Respostas aos quesitos do Juízo:

a)
Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009?

Resposta: Não há.

8.
Respostas aos quesitos do autor
:

1.
Quais as lesões, sequelas, incapacidade ou limitação que a vítima sofreu em decorrência do acidente?

Resposta: De acordo com a tabela DPVAT – anexa à lei 11.945/2009, não apresenta déficit funcional

2
. As lesões, sequelas, incapacidade ou limitação acarretaram perda funcional parcial ou permanente?

Resposta: Não

3. A vítima submeteu -se a procedimento(s) cirúrgico(s)? Qual(is)? Há necessidade de novas cirurgias?

Resposta: Não foi submetido a procedimento cirúrgico

4.Quais as sequelas, incapacidade ou limitação existem em relação às lesões sofridas pela vítima em decorrência do acidente?

Resposta: De acordo com a tabela DPVAT – anexa à lei 11.945/2009, não apresenta déficit funcional

5.Sendo o periciado portador de lesão, sequela, incapacidade ou limitação física, qual a sua causa? E, sendo possível, informar a data provável da consolidação da lesão.

Resposta: Não há. Referiu que usou colar cervical por 120 dias. (...).
” (Id. 130207194 – destaque e grifei).

Dessa forma, entendo que o documento colacionado pela perita, que é médica Pós Graduada em Medicina Legal e Perícias, é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há invalidez ou incapacidade permanente.

Para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por
morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”
(Destaquei).

Os documentos abarcados pelo autor (id. 130207166), bem como a realização de perícia judicial (id. 130207194), são suficientes para a conclusão de que o autor não foi acometido de deformidade, debilidade ou invalidez permanente, sendo inclusive desnecessária a repetição ou a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade, conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei).

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022